Tribunal: STF
Processo: Rcl 82097
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 655.283/DF — TEMA RG Nº 606. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Cristiane Picolo de Souza, contra decisões da Presidência do Colégio Recursal e da 6ª Turma Recursal do Juizado Especial de São Paulo, nos autos do Processo nº 0101640-52.2025.8.26.9061, por meio das quais teria sido contrariado o paradigma desta Corte constante do RE nº 655.283/DF (Tema nº 606 do ementário da Repercussão Geral). 



     2. A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação ordinária a fim de ser reintegrada a cargo público, no qual foi admitida em 2002, “após ser aprovada em concurso público para o cargo de PROFESSORA, estabilizando-se no cargo até se aposentar em 02/2018 pelo RGPS, por tempo de contribuição”. Narra que continuou exercendo a função, sob novo vínculo, acumulando proventos de aposentadoria e remuneração. Assevera, no entanto, que o respectivo Município editou a Portaria nº 625, de 2023, determinando a sua exoneração, em 31/12/2023, “em contrariedade com os preceitos legais e constitucionais”.



    3. Relata que o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo de 1º Grau e que esse entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de recurso inominado. Aponta a interposição de recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, seguido do respectivo agravo, o qual “foi inadmitido sob o fundamento de que para o caso deve ser aplicado (o que entendemos de forma errada) o Tema 1.150, qual seja indeferido pelo argumento de existência de repercussão geral sobre referido Tema”. 



    4. Esclarece que ajuizou a ação recisória para desconstituir a sentença viciada pela inconstitucionalidade, mas esta foi julgada improcedente, resultando na interposição de recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento. Interposto agravo regimental, a esse foi negado provimento, sendo contra essa decisão que foi ajuizada a presente reclamação.



    5. Sustenta que a presente reclamação “é a única forma de fazer cessar a desrespeitosa decisão do Juiz Presidente do Colégio Recursal de São Paulo, que insiste em aplicar o Tema 1.150 para caso ANTERIOR a Emenda de 2019, mesmo após haver impugnação específica além do que houve esgotamento das vias recursais”. Cita o precedente na Rcl nº 73.148/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/10/2024, p. 04/11/2024), em caso semelhante, que foi favorável àquela parte autora. 



    6. Requer, liminarmente, sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada, “que determinou o reconhecimento do trânsito em julgado do processo retro e de MEDIATO o direito ao processamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu recurso extraordinário em recurso inominado, por violação ao Tema 606 desta Corte Suprema”. No mérito, busca o provimento do pedido formulado para que a autoridade reclamada seja compelida a enviar o agravo de instrumento a esta Suprema Corte.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. De início, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.



    11. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida por esta Corte no Recurso Extraordinário nº 655.283/DF, Tema RG nº 606, cujo julgado ostenta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 



    1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 



    2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 



    5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” 



    6. Recursos extraordinários não providos.” 



    (RE nº 655.283/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/06/2021, p. 02/12/2021).



    12. Conforme sustenta a reclamante, a autoridade reclamada teria violado o referenciado paradigma ao aplicar, indevidamente, a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.302.501-RG/PR (Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral), no qual fixada a seguinte tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOEXTRAORDINÁRIOPROVIDO." 



    (RE nº 1.302.501-RG/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/06/2021, p. 25/08/2021).



    13. Compulsando os autos, verifica-se que a 6ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 2, p. 24; grifos acrescentados):



    “Recurso Extraordinário. Processo. Sistema dos Juizados Especiais. Ação Recisória. Inadmissibilidade. Vedação expressa na Lei Federal 9.099/1995: “Art. 59. Não se admitirá ação recisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei.”. Aplicação aos feitos de interesse da Fazenda Pública em Juizados Especiais por força do art. 27, Lei Federal 12.153/2009. Ausência de repercussão geral, conforme Tema 181: “A questão no preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos de ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 548.608, Rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Manutenção da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Agravo interno não provido."



    14. Da simples leitura da ementa do julgado, percebe-se que no ato reclamado não se abordou a questão da aplicação do Tema RG nº 606, uma vez que a ação recisória não foi conhecida por não ser cabível o seu ajuizamento dentro do sistema processual previsto pela lei no juizado especial. Diante da ausência de identidade entre a matéria constante do aludido paradigma e a discussão trazida nesta reclamação, constata-se a ausência do requisito da estrita aderência, sendo inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 655.283 E 1.302.501. TEMAS 606 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADODACAUSA,SEUNÂNIMEAVOTAÇÃO.” 



    (Rcl nº 62.086/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 26/10/2023).



    15. De mais a mais, destaco, ad argumentandum tantum, que ainda que se pudesse superar aludido óbice, melhor sorte não assistiria à reclamante. Isso porque, observa-se que o acórdão que a reclamante busca anulação, pela via rescisória, foi proferido em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.302.501-RG/PR (Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral), senão vejamos (e-doc. 5, p. 87):



    “RECURSO INOMINADO Município de Taciba Exoneração Servidor aposentado pelo RGPS Reintegração ao cargo Sentença de improcedência Recurso da autora: Irretroatividade de Lei Direto adquirido Aposentadoria ocorrida antes da EC 103/2019 Revogação da Lei Municipal nº 21/2005 Desacolhimento das razões recursais: Expressa previsão na legislação local Inteligência do art. 55, LCM nº 21/2005 - Violação ao art. 37, XVI, CF Observância do disposto no Tema nº 1.150 do STF no caso em análise é medida que se impõe Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. Servidor Público Municipal de Taciba/SP. Exoneração em razão de aposentadoria prévia concedida pelo INSS. Pretensão de reintegração ao cargo. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Inadmissibilidade da pretensão inicial. Vacância decorrente de aposentadoria do servidor e prevista na legislação Municipal vigente à época da aposentação - Legislação municipal que previu a vacância do cargo com a aposentadoria do servidor. Aplicação dos Temas de Repercussão Geral nº 606 e 1.150 do C. STF. Exoneração amparada pela legislação. Precedentes do C. STF e do E. TJSP. Recurso da autora a que se NEGA PROVIMENTO. Sentença de improcedência mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001859-10.2023.8.26.0493; Relator (a): Fatima Cristina Ruppert Mazzo - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Regente Feijó - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL; Data do Julgamento: 12/08/2024; Data de Registro: 12/08/2024) - Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, POR V. U.”



    16. Como se vê, o acórdão rescindendo limitou-se a aplicar cognição desta Suprema Corte, reconhecendo que a legislação municipal previa a vacância do cargo público em razão da aposentadoria, sendo certo que, no caso concreto, por se tratar de servidora pública, não incide o Tema RG nº 606, porquanto relativo a empregados públicos. Esse entendimento está em consonância com a tese firmada no Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral.



    17. No mesmo sentido, envolvendo servidor vinculado ao mesmo ente municipal, ora beneficiário, colaciono os seguintes precedentes, proferidos em casos análogos:



    “Agravo regimental em reclamação. Servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Legislação local. Previsão de aposentadoria como causa de vacância do cargo. Pedido de reintegração. Afastamento de dispositivo específico de lei local vigente no momento da aposentação. Inaplicabilidade. Tema nº 606 da Repercussão Geral. Ausência de aderência estrita. Tema nº 1.150 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação de precedente de observância obrigatória. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Não há usurpação de competência do STF ou teratologia na concretização da tese do Tema nº 1.150 da Repercussão Geral pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), tendo a autoridade reclamada atuado dentro do exercício de sua competência no caso, que versou sobre servidor público aposentado sob o Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e seu direito à reintegração no cargo, o qual demandaria o afastamento de dispositivo específico da lei local vigente no momento de sua aposentação, que previu a aposentadoria como causa de vacância de cargo público. 2. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 79.737-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 1º/07/2025, p. 03/07/2025; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL: PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 655.283 E 1.302.501, TEMAS 606 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 79.109-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 10/06/2025, p. 11/06/2025; grifos nossos)



    18. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



     Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator